Tribunal: TJMT
Processo: 1028702-10.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028702-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO REINOSO NORONHA - CPF: 916.419.772-72 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLA GONÇALVES CARVALHO (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ODONTÓLOGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que concedeu segurança a servidora ocupante do cargo de odontóloga, para anular ato administrativo que reduziu seu adicional de insalubridade de 40% para 20%, sob fundamento de superveniência normativa. A sentença reconheceu a vigência da Lei Municipal n. 2.046/1993 — norma especial que assegura o pagamento do adicional em grau máximo — e afastou a tese de revogação pela Lei Municipal n. 8.798/2016, que alterou o art. 70 da Lei n. 1.752/1990. O reexame necessário foi conhecido, nos termos do art. 496, I e § 3º, III, do CPC/2015, diante do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal n. 2.046/1993, que garante adicional de insalubridade de 40% aos odontólogos municipais, permanece vigente ou se foi revogada — expressa ou tacitamente — pela legislação geral superveniente (Lei Municipal n. 8.798/2016), a qual impôs critérios técnicos gerais para o pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n. 2.046/1993 é norma especial que regula especificamente o adicional de insalubridade devido aos ocupantes do cargo de odontólogo, fixando-o em grau máximo (40%).

A Lei Municipal n. 8.798/2016, ao alterar o art. 70 da Lei n. 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores Municipais), institui critérios gerais e técnicos aplicáveis ao conjunto dos servidores, não revogando de forma expressa a norma anterior.

A cláusula genérica do art. 40 da Lei n. 226/2016, ao dispor sobre a revogação de “disposições em contrário”, não configura revogação expressa válida da norma específica, conforme art. 2º, § 1º e § 2º, da LINDB.

Inexiste revogação tácita, pois não se verifica antinomia de segundo grau ou incompatibilidade absoluta entre os diplomas normativos, sendo plenamente possível a convivência entre a norma geral e a especial.

Aplica-se o princípio da especialidade normativa
(lex specialis derogat legi generali),
pelo qual a norma especial prevalece sobre a geral, ainda que esta seja posterior, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

A redução do adicional de insalubridade com base exclusivamente em laudo técnico elaborado sob a égide da norma geral, sem revogação válida da norma especial vigente, configura ato administrativo ilegal, em afronta ao princípio da legalidade estrita e à segurança jurídica.

A jurisprudência desta Corte reitera a prevalência de normas especiais que tratam de direitos pecuniários de categorias específicas, mesmo diante de legislação geral posterior, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade insuperável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A norma municipal especial que fixa adicional de insalubridade de 40% para odontólogos municipais prevalece sobre norma geral superveniente que estabelece critérios técnicos para o mesmo benefício, aplicando-se o princípio da especialidade normativa.

A cláusula genérica de revogação não configura revogação expressa eficaz de norma específica anterior.

A inexistência de incompatibilidade absoluta entre normas impede a revogação tácita, permitindo a convivência normativa.

A redução do adicional de insalubridade com base em norma geral e sem revogação válida da norma especial viola o princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, I e § 3º, III; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal n. 2.046/1993, art. 1º; Lei Municipal n. 1.752/1990, art. 70, com redação dada pela Lei n. 8.798/2016; Lei Municipal n. 226/2016, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível n. 1028852-88.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1004846-90.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2022;

TJMT, Apelação / Remessa Necessária n. 0003011-44.2011.811.0010, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.07.2020

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, com reexame necessário, interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu a segurança no mandado impetrado por Bruno Reinoso Noronha Olsen, declarando nulo o ato administrativo que reduziu seu adicional de insalubridade de 40% para 20% e determinando o restabelecimento do percentual máximo, conforme previsão do art. 1º da Lei Municipal n.º 2.046/1993.

Em suas razões recursais, alega o RECORRENTE, em apertada síntese, que o adicional de insalubridade no percentual de 40%, outrora concedido ao impetrante com fundamento na Lei Municipal n.º 2.046/1993, restou expressamente revogado pelo art. 40 da Lei Municipal n.º 226/2016, sendo atualmente devido o percentual de 20%, conforme avaliação técnica realizada nos moldes da legislação vigente. Sustenta que inexiste direito líquido e certo à percepção do adicional em grau máximo, sobretudo diante da ausência de compatibilidade entre a antiga norma especial e a legislação atual que rege os servidores municipais.

Pugna, ao fim, pela reforma integral da sentença, com a denegação da segurança impetrada.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que a Lei Municipal n.º 2.046/1993, de natureza especial e aplicável exclusivamente aos odontólogos, permanece vigente, uma vez que não houve revogação expressa ou tácita pela norma posterior, que trata de forma genérica sobre o regime jurídico dos servidores municipais. Alega que não existe incompatibilidade entre os dispositivos legais, sendo inaplicável o entend
imento de revogação implícita
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como custos legis, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que há direito líquido e certo ao restabelecimento do adicional, nos termos da legislação especial vigente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, a controvérsia sub judice ostenta contornos de elevada relevância jurídica, pois enseja a perquirição da higidez de um ato administrativo que suprimiu vantagem pecuniária estatutária de servidor público, sob o argumento de superveniência normativa de caráter geral, reputando-se tacitamente revogada norma especial anteriormente vigente.

O cerne da discussão consiste em saber se a Lei Municipal n.º 2.046/1993, que estabelece, de modo específico e categórico, o adicional de insalubridade no percentual de 40% para os servidores ocupantes do cargo de odontólogo do Município de Rondonópolis, teria sido revogada — expressa ou tacitamente — pela legislação geral superveniente, notadamente a Lei n.º 8.798/2016, que modificou o art. 70 da Lei n.º 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), instituindo a necessidade de avaliação técnica (LTCAT) como condição para pagamento do referido adicional.

O Município de Rondonópolis sustenta que, com a promulgação da Lei n.º 226/2016, cujo art. 40 teria revogado expressamente diplomas anteriores, inclusive a mencionada Lei n.º 2.046/1993, restaria obstada a continuidade do pagamento do adicional de 40%, por não mais subsistir fundamento legal para tanto.

Todavia, tal argumentação, conquanto revestida de aparente racionalidade formal, não resiste ao crivo de uma análise mais acurada, calcada nos cânones hermenêuticos que regem a revogação normativa e a preservação das normas especiais.

Com efeito, dispõe o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que:

"A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior" (§1º). A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (§2º)."

A revogação expressa exige referência clara, objetiva e inequívoca à norma anterior, o que não se verifica nos dispositivos invocados pela municipalidade. A menção genérica contida no art. 40 da Lei n.º 226/2016 a "revogação das disposições em contrário" não configura cláusula revogatória específica e eficaz quanto ao diploma especial aplicável aos odontólogos, razão pela qual inexiste revogação expressa.

De igual modo, a revogação tácita exige antinomia de segundo grau, vale dizer, a incompatibilidade absoluta entre normas em vigor, o que também não se configura no presente caso. A Lei n.º 2.046/1993, de caráter especial, cuida exclusivamente da estrutura remuneratória da categoria dos odontólogos, fixando-lhes direito específico ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Já a legislação posterior tem escopo genérico, voltado à totalidade dos servidores públicos municipais, estabelecendo critérios objetivos e periciais para fins de pagamento do adicional de insalubridade.

O confronto entre tais diplomas revela que não há identidade de matérias nem colisão normativa que justifique a revogação tácita. A coexistência normativa é perfeitamente possível, mormente em razão da anterioridade e especialidade da norma invocada pelo impetrante, o que impõe a sua prevalência, nos termos do brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a prevalência da Lei Municipal nº 2.046/93, por força do critério da especialidade:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACIARA. INDENIZAÇÃO SOBREAVISO. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO 13º, FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS. LEI MUNICIPAL N. 1.169/2009. NORMA ESPECÍFICA. LEI N. 1.208/2009 [ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE JACIARA. NORMA GERAL. CONFLITO APARENTE. APLICABILIDADE DA NORMA ESPECÍFICA. ART. 2º, § 2º DA LINDB. RECURSO PROVIDO.
Havendo confronto aparente entre regras jurídicas que postulam incidência sobre a mesma lide entre a norma geral e a norma especifica, a resolução deve observar os seguintes critérios: (i) o hierárquico, pelo qual a regra hierarquicamente superior derroga a inferior (
lex superior derogat legi inferiori
)
; (ii)
a especialidade, ocasião em que a regra especial prevalece sobre geral (
lex specialis derogat legi generali)
; e (iii) o cronológico, em cuja regra posterior derroga a anterior (
lex porterior derogat legi priori
)
.
Assim, se duas regras são conflitantes, analisa-se, inicialmente, qual é a norma hierarquicamente superior, que deverá prevalecer
. Caso ambas tenham a mesma hierarquia, passe-se à análise de qual é a mais específica, prestigiando-a em detrimento da mais geral. Caso contenham a mesma especificidade, prevalecerá a mais nova. Com base nisso, o embate entre a Lei n. 1 .169/2009, que trata especificamente da verba do sobreaviso, e da Lei n. 1.208/2009, que regula o Estatuto dos Servidores Públicos, é dirimido pelo que dispõe a primeira, por ser específica e competente à disciplinar apenas as regras sobre a indenização do sobreaviso, por isso, especial em relação à norma genérica da Lei n. 1 .208/09 – Estatuto do Servidor do Municipio de Jaciara
(lex specialis derogat legi generali).
O fato de o Estatuto ser posterior não altera em nada essa conclusão, pois, segundo o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), norma de caráter supralegal, “ lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior .” Recurso provido. Sentença retificada em remessa necessária.(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 00030114420118110010, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/07/2020) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.752/90, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI Nº 8.798/2016 – AFRONTA À LEI MUNICIPAL Nº 2.046/93 – CONFLITO APARENTE DE NORMA – CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que não se observa no caso, porquanto a Lei Municipal nº 1.752/90, com redação alterada pela Lei nº 8.798/2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é norma geral posterior que não revogou expressamente ou regulamentou especificamente o teor do disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 2.046/93, dispondo sobrea remuneração mensal dos Odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, esta última prevalecente por critério de especialidade. 2. Tratando-se de ato administrativo ilegal, sua anulação com efeitos ex tunc se impõe, para restabelecer a remuneração do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 2.046/93. (N.U 1004846-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) [destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que reduziu o adicional de insalubridade de odontóloga municipal de 40% para 20%, com base na aplicação da Lei Municipal n. 8.798/2016 em detrimento da Lei Municipal n. 2.046/1993.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal n. 2.046/1993, que estabelece adicional de insalubridade de 40% para odontólogos municipais, ainda possui vigência ou se restou tacitamente revogada pela superveniência da Lei Municipal n. 8.798/2016, que alterou a Lei Municipal n. 1.752/1990, estabelecendo critérios gerais para concessão do adicional de insalubridade no serviço público municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 2.046/1993 é norma especial que estabelece expressamente o direito dos odontólogos municipais ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), enquanto a Lei Municipal n. 1.752/1990, alterada pela Lei n. 8.798/2016, constitui norma geral dirigida a todo o funcionalismo municipal.

4. Aplica-se o princípio da especialidade normativa
(lex specialis derogat legi generali),
pelo qual a norma especial prevalece sobre a geral, mesmo quando esta seja posterior, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade absoluta.

5. Inexiste revogação expressa da Lei n. 2.046/1993, tampouco revogação tácita, pois ambas as normas são compatíveis em seus campos de incidência específicos, não havendo conflito frontal que justifique derrogação implícita.

6. A redução unilateral do adicional pela Administração revela-se ilegal por violar norma específica vigente e constituir afronta ao princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A norma municipal especial que estabelece adicional de insalubridade em grau máximo para odontólogos municipais prevalece sobre norma geral posterior que sistematiza critérios técnicos para o mesmo adicional, aplicando-se o princípio da especialidade normativa, desde que não haja revogação expressa ou incompatibilidade absoluta entre as normas." _________________ Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal n. 2.046/1993, art. 1º; Lei Municipal n. 1.752/1990, art. 70, com redação dada pela Lei n. 8.798/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1004846-90.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2022.(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10288528820248110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2025)

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, tem reconhecido a subsistência de normas específicas que tratam de vantagens pecuniárias para categorias profissionais determinadas, mesmo diante da existência de normas gerais supervenientes, desde que não haja revogação expressa nem incompatibilidade insuperável.

Ademais, o ato administrativo impugnado reduziu o adicional de 40% para 20%, sem qualquer previsão legal concreta que autorizasse tal retrocesso remuneratório, violando, por consequência, o princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica, que norteiam a atuação administrativa, especialmente no tocante a atos com repercussão na esfera patrimonial de servidores públicos.

Em suma
: a) A Lei Municipal n.º 2.046/1993 permanece vigente, por ausência de revogação expressa ou tácita; b) Trata-se de norma especial que regula adicional de insalubridade de modo específico para os odontólogos municipais; c) A norma geral superveniente não possui o condão de revogar norma especial anterior, salvo expressa previsão, inexistente no caso; d) A redução do adicional, com base em laudo técnico fundado em norma genérica, não prevalece sobre o direito específico previsto em lei especial, vigente e eficaz.

Ante o exposto, com fundamento nos princípios da legalidade, da hierarquia normativa e da especialidade das leis, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança, e em sede de reexame necessário RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025